Tribunal: TJMT
Processo: 1023519-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023519-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDER WILSON MONGE DOS SANTOS - CPF: 081.348.441-38 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -

QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NÃO EXORBITANTE - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – POSSIBILIDADE - RÉU PRIMÁRIO - CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA

COM O PARECER.

No presente caso, as particularidades evidenciam a suficiência, adequação e proporcionalidade da aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio da progressividade das cautelas, disposto no art. 282, §§ 4o e 6o, do mesmo diploma legal. Tal entendimento se justifica pela quantidade não exorbitante de droga apreendida, aliada ao fato de que o delito não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça, além da primariedade do paciente.

Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em benefício de
Eder Wilson Monge Dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 19 de agosto de 2024, em razão da suposta prática de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, cuja segregação foi convertida em preventiva com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.

Aduz que o decreto prisional carece de fundamentação idônea no tocante ao risco gerado pelo estado de liberdade do paciente, pois amparada em afirmações vagas sobre suposta periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.

Assevera a existência de circunstâncias pessoais favoráveis, como residência fixa e uma filha recém-nascida, além da pequena quantidade de droga apreendida.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente ou seja substituída por medida cautelar diversa (ID. 234862669).

A liminar foi
indeferida

(Id.
235109187
).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (Id.
238856655
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id.
243716674
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 19/08/2024, pela prática, em tese, do crime
de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Consta

que, durante o patrulhamento no município de Poconé, os Policiais Militares receberam informações sobre o comércio de entorpecentes, indicando que o suspeito estaria vestindo uma camisa do Vasco e se encontrava próximo a um veículo modelo Saveiro de cor preta. Com o objetivo de localizar o suspeito, os policiais iniciaram o patrulhamento e o avistaram na Rua Cuiabá, dentro do referido veículo. Diante disso, realizaram a abordagem e a busca pessoal, na qual localizaram os entorpecentes no interior do porta-luvas, ocasião em que o suspeito foi conduzido à presença da autoridade policial.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo pelo fato de o

paciente encontrar-se envolvido no comércio ilícito de drogas, transcrevo fragmento da decisão:

“(...)De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que, o custodiado estava em posse 04 (quatro) trouxinha de substancia análoga de Cocaína e 01 (um) trouxinha Maconha e R$ 130,00 (cento e trinta reais) em valores (Id 166014372 e 166014370). (...)

É de se
mencionar que a diversidade da droga encontrada demostra indícios da pratica de traficância e valores em trocadas
, demonstra que os entorpecentes seriam destinado ao comércio.

Sendo assim as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da autuada e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, bem como a saúde pulica nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.”
.

Delineado o panorama fático, entendo ser o caso de concessão parcial da ordem.

Com efeito, em relação ao
"periculum libertatis",
o Magistrado destacou a gravidade do fato, consubstanciada na diversidade de drogas encontrada, o que demonstra indícios da prática de traficância, além dos valores fracionados, indicando que os entorpecentes seriam destinados ao comércio.

Contudo, quanto à garantia da ordem pública creio

que, à luz do quanto agregado aos autos, a sua prisão preventiva não se justifica, podendo ser substituída por

outras cautelares.

Isso porque, apesar dos fatos, não enxergo que o paciente esteja investido de traços de periculosidade, capaz de concluir que, vindo a ganhar a liberdade, possa se sentir estimulado a prosseguir em aventuras delitivas e, desta feita, comprometer a ordem pública.

No caso em questão, embora o juízo de primeiro grau tenha mencionado elementos concretos, como a diversidade de entorpecentes, observa-se que a quantidade apreendida —
3,96 g (três gramas e noventa e seis centigramas) de cocaína e 12,65 g (doze gramas e sessenta e cinco centigramas) de maconha
, conforme consta do Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2024.196929-A02, extraído do sistema PJE na origem — não se revela exacerbada. Tal fato permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada ao paciente não pode ser considerada das mais graves.

Tais circunstâncias, somadas ao fato de não haver nos autos notícias de que o paciente responda a outras ações penais, sendo primário e não pertencer a organização criminosa, indicam a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

Outrossim, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e
não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
(art. 313, § 2o, CPP).

Não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. POUCA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. (...)

Não obstante tenham as instâncias ordinárias feito menção a elementos concretos do caso, como envolvimento de adolescente na conduta criminosa, verifica-se que a quantidade das drogas localizadas - 5,03g de crack, 12,28g de cocaína e 19,78g de maconha - não se mostra exacerbada, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada ao acusado não pode ser tida como das mais elevadas
.

(RHC n. 142.939/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021.)”

Além disso, em consulta aos autos de origem, até a confecção desta minuta de voto, constata-se que, após quase dois meses de prisão, a denúncia ainda não foi apresentada, o que reforça a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva.

Por tais razões, em dissonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal a serem definidas pelo Juízo local.

Insta salientar que o Magistrado que conduz o feito em primeiro grau, por estar próximo aos fatos, possui melhores condições de decidir quais medidas são adequadas ao caso em comento.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024